Tribunal: TJES
Processo: 0000037-36.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-36.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON RODRIGUES DE SOUZA DIAS ALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000037-36.2021.8.08.0020
Origem
: Juízo de Guaçui - 2ª Vara
RECORRENTE
: GILSON RODRIGUES DE SOUZA DIAS
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ABORDAGEM POLICIAL E CONDUÇÃO À DELEGACIA. MANDADO DE PRISÃO VENCIDO. DANO MORAL. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA DE ORIGEM,
in verbis
: “
Alega o autor que estava em seu local de trabalho quando foi abordado por policiais militares que realizaram revista pessoal e o colocaram no compartimento da viatura em razão de mandado de prisão em aberto proveniente do processo 0000514-06.2014.8.08.0020. Ocorre que o mandado de prisão estava vencido, eis que constava no respectivo mandado o prazo prescricional para cumprimento até 07/07/2019, sendo que os fatos ocorreram em 18/09/2020. O Estado do Espírito Santo, em contestação, sustenta a inexistência de ofensa aos direitos da personalidade, considerando que houve a mera condução à Delegacia de Polícia, sem o cometimento de excessos, com liberação imediata após o esclarecimento dos fatos
.”.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DO MÉRITO. CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, AO RECEBEREM A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO CONTRA O AUTOR, OS POLICIAIS, QUE REALIZARAM A CONDUÇÃO ATÉ À DELEGACIA, AGIRAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. O FATO DO MANDADO DE PRISÃO ESTAR VENCIDO, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL, UMA VEZ QUE, PELOS VÍDEOS ANEXADOS AOS AUTOS, NÃO SE NOTA EXCESSO OU VIOLÊNCIA POLICIAL DURANTE A ABORDAGEM, BEM COMO PELO FATO DE O AUTOR TER SIDO LIBERADO LOGO APÓS A VERIFICAÇÃO DE QUE O REFERIDO MANDADO ESTAVA VENCIDO. ASSIM, NÃO SE IDENTIFICA A LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE, PORQUANTO A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU TER SUPORTADO PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS EM RAZÃO DO FATO DESCRITO NOS AUTOS, BEM COMO POR INEXISTIR ELEMENTOS APTOS QUE COMPROVEM MAIORES DESDOBRAMENTOS À ESFERA PESSOAL DO AUTOR. POR TUDO ISSO, NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)